Tribunal: TJDFT
Processo: 0743555-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743555-20.2024.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência (CPC 998) manifestada pelo agravante (id. 68416208), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 20/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator